Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR PROGRAMA DE MILHAGEM. TENTATIVA DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. EMBARQUE NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. TAXA DE EMBARQUE DEVOLVIDA.
1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. Se o consumidor alega que o sistema da empresa aérea estava indisponível quando tentou realizar o cancelamento das passagens 2 dias antes do voo, carreia-lhe o ônus de provar o fato (sua experiência), tal como print de telas do site, registros das ligações realizadas ou protocolos de atendimento. A notícia de outros usuários de que enfrentaram dificuldade de acessar o site da empresa não supre essa prova.
3. O não comparecimento do passageiro para embarque autoriza a aplicação da regra tarifária estabelecida pela empresa, nos termos do art. 5o, inciso II, da Resolução ANAC 400/2016.
4. Se a regra tarifária estabelecia que o bilhete adquirido com pontuação do programa de fidelidade era reembolsável, desde que solicitado o cancelamento com 2 horas de antecedência do voo, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos pontos na hipótese do não comparecimento do passageiro para embarque.
5. Devolvida a taxa de embarque no curso da demanda, o pedido nesse ponto fica prejudicado, tal como reconhecido na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.